Tribunal: STF
Processo: Inq 4736
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Inquérito. 1. Promoção ministerial de arquivamento parcial da investigação. Alegação de carência de justa causa em relação a dois dos investigados, incluído o único investido de prerrogativa de foro ratione muneris nesta Suprema Corte. Justificativa insindicável por este Tribunal. Arquivamento deferido. 2. Insubsistência da competência originária do STF para supervisionar a continuidade das apurações. 3. Pedido de manutenção dos agentes colaboradores sob a jurisdição criminal desta corte. Inviabilidade. Acordo de colaboração premiada não se qualifica como critério de fixação, modificação ou de concentração de competência. Precedentes. 4. Declinação da competência, quanto aos investigados remanescentes, em favor da justiça estadual do Piauí. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de inquérito instaurado, na data de 11.9.2018, por autorização e sob supervisão desta Suprema Corte (fls. 02-06), contra o Senador da República licenciado Ciro Nogueira Lima Filho, Edson Antônio Edinho da Silva, Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saud. Sob escrutínio o suposto cometimento dos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º), em um contexto que envolveria a mercantilização do apoio político do Progressistas (antigo Partido Progressista), no qual o parlamentar exerce cargo de direção.



    Ultimadas as diligências investigativas, a autoridade policial apresentou Relatório Final do Inquérito (fls. 412-472), no qual registrou as seguintes conclusões (fls. 470-471): 



    “124. Após exaurir todas as medidas investigativas cabíveis, foi possível chegar as (sic) seguintes conclusões sobre os fatos que foram apurados ao longo da investigação:



    a) JOESLEY MENDONÇA BATISTA, por solicitação de EDSON ANTÔNIO EDINHO DA SILVA e auxiliado por RICARDO SAUD, fez repasses de vantagens indevidas para CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, visando a garantir o apoio do Partido Progressista às eleições da Presidente DILMA ROUSSEFF, no ano de 2014. Parte da vantagem indevida foi encaminhada ao Partido Progressista, por determinação de CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, por intermédio de doação eleitoral oficial, como consta nos recibos da prestação de campanha. Outra parte, cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) foi repassado em espécie, por intermédio do Supermercado COMERCIAL CARVALHO, para GUSTAVO E SILVA NOGUEIRA LIMA, irmão de CIRO NOGUEIRA, que se incumbiu da tarefa de pegar o dinheiro e repassar para CIRO NOGUEIRA. 



    Nesse sentido:



    i) CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO incidiu nas normas do artigo 317 do Código Penal Brasileiro e artigo 1º da Lei 9.613/98;



    ii) GUSTAVO E SILVA NOGUEIRA LIMA incidiu nas normas do artigo 1º da Lei 9.613/98;



    iii) EDSON ANTÔNIO EDINHO DA SILVA incidiu nas normas do artigo 333 do Código Penal Brasileiro;



    iv) JOESLEY MENDONÇA BATISTA incidiu nas normas do artigo 333 do Código Penal Brasileiro e artigo 1º da Lei 9.613/98;



    v) RICARDO SAUD incidiu nas normas do artigo 333 do Código Penal e artigo 1º da Lei 9.613/98;



    b) JOESLEY MENDONÇA BATISTA fez promessa de pagamento de vantagem indevida, no valor de R$ 8.000.000,00, para CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO adiasse uma reunião do Partido Progressista, que decidiria sobre a saída ou não da base do Governo DILMA ROUSSEFF. CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO aceitou a proposta. A reunião foi adiada em algumas semanas. O pagamento dessa vantagem foi feito em 17/3/2017, na residência de JOESLEY MENDONÇA BATISTA, na presença de RICARDO SAUD. Na ocasião, foi dito a CIRO NOGUEIRA que o pagamento seria realizado, a partir daquele dia, de forma parcelada, de 15 em 15 dias, sendo que o valor de cada parcela seria R$ 500.000,00. RICARDO SAUD foi a pessoa que colocou a mala contendo os R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em espécie, no carro de CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO. 



    Nesse sentido:



    i) CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO incidiu nas normas do artigo 317 do Código Penal Brasileiro;



    ii) JOESLEY MENDONÇA BATISTA incidiu nas normas do artigo 333 do Código Penal Brasileiro.



    125. Importante ressaltar que os senhores JOESLEY MENDONÇA BATISTA e RICARDO SAUD colaboraram efetivamente para que os fatos aqui apontados fossem solucionados, indicando provas e elementos de corroboração.



    126. Salvo melhor juízo, todas as diligências investigativas, que poderiam ser adotadas, foram executadas.” 



     



    Com vista dos autos, a Senhora Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo, apresentou promoção de arquivamento do inquérito em relação aos “fatos envolvendo as condutas do Senador da República licenciado CIRO NOGUEIRA” (fl. 596), por entender ausente, no ponto, justa causa para a persecução penal e, com relação a Joesley Mendonça Batista, Ricardo Saud, Reginaldo Carvalho, Gilson Andrade e Gustavo Nogueira, pugnou pelo “declínio de competência para a Justiça Estadual do Piauí, para que sejam distribuídos a uma das Varas Criminais da Comarca de Teresina/PI” (fl. 597). Colho, no que sobreleva, passagens da peça ministerial:



    “(...)



    II.1.1. Da alegação de realização de doações eleitorais oficiais com o propósito de comprar o apoio do PP para as eleições de Dilma Rousseff



    (…)



     Quanto ao ponto, observa-se que a suposta intermediação de EDINHO SILVA foi narrada única e exclusivamente em sede de acordo de colaboração premiada, não havendo qualquer outro elemento de prova – seja ele apresentado pelos colaboradores ou produzido ao longo das investigações - apontando qualquer participação ilícita de EDINHO SILVA referente à campanha de DILMA ROUSSEFF para a eleição presidencial de 2014. Ou seja, não foram colacionados aos autos qualquer mensagem, ligação, e-mail, agendamento de encontro ou planilha, por exemplo, que se refira direta e expressamente a EDINHO SILVA.



    (…)



    Em que pesem as conclusões da autoridade policial sobre o tema, não foram acostados aos autos elementos de prova que corroboram as narrativas dos colaboradores no sentido que as doações oficiais tenham ocorrido com o propósito de comprar o apoio do PP para as eleições de DILMA ROUSSEFF. 



    (…)



    II.1.2. Da alegação de pagamentos de dinheiro em espécie com o propósito de comprar o apoio do PP para as eleições de Dilma Rousseff



    Avançando no objeto desta investigação, os colaboradores JOESLEY BATISTA e RICARDO SAUD disseram que, além de ter sido feitos repasses oficiais para PP, também teria sido feito repasse de valores em espécie para CIRO NOGUEIRA. 



    Os depoimentos de REGINALDO CARVALHO, dono da COMERCIAL CARVALHO, e GILSON ANDRADE, tesoureiro da mencionada empresa, apontam para a efetiva entrega de valores em espécie, no ano de 2014, a GUSTAVO NOGUEIRA, a pedido de JOESLEY BATISTA.



    Sobre o tema, foram acostados aos autos a Representação Fiscal para Fins Penais e o Procedimento Administrativo Fiscal 14041.720056/2018-40, em que se apontam evidências de que CIRO NOGUEIRA teria recebido valores ilícitos pagos a mando de dirigentes do Grupo JBS, no decorrer do ano de 2014.



    (…)



    Segundo a conclusão do Relatório Fiscal os fatos revelam que CIRO NOGUEIRA teria se beneficiado pelo pagamento de R$ 5 milhões em espécie, por orientação de dirigentes do Grupo JBS, montantes que foram retirados na sede da COMERCIAL CARVALHO em Teresina-PI, com o auxílio de GUSTAVO NOGUEIRA, no segundo semestre de 2014. 



    Além dessas diligências especificamente relacionadas aos pagamentos feitos pela JBS, importante mencionar que a apuração fiscal identificou expressiva movimentação financeira, em espécie, por parte de CIRO NOGUEIRA, suas empresas e seus familiares, com recursos de origem não comprovada. Também se identificou movimentações com indícios de se tratarem de atos de lavagem de dinheiro. 



    (…)



    Em que pese as conclusões expostas no Procedimento Administrativo Fiscal 14041.720056/2018-40, não há nos autos elementos de prova que apontem que os valores em espécie supostamente recebidos por GUSTAVO NOGUEIRA tenham sido pagos pela COMERCIAL CARVALHO, em contrapartida à compra do apoio do PP para as eleições de DILMA ROUSSEFF. 



    (…)



    Também não foram colacionados aos autos elementos contundentes que apontem que os valores supostamente recebidos por GUSTAVO NOGUEIRA tenham sido entregues a CIRO NOGUEIRA. 



    Todavia, verifica-se que, em relação aos demais envolvidos - JOESLEY BATISTA, RICARDO SAUD, REGINALDO CARVALHO, GILSON ANDRADE e GUSTAVO NOGUEIRA -, os fatos narrados revelam indícios da possível prática de ilícitos, diante da suposta entrega de valores em espécie a GUSTAVO NOGUEIRA, evidenciando-se a necessidade de aprofundar a investigação no Juízo competente para o processamento e julgamento dos fatos. 



    (…)



    II.2.1. Do suposto acerto da quantia de R$ 8 milhões para o adiamento de uma reunião partidária sobre o desembarque do PP do Governo Dilma



    (…)



    De fato, do ponto de vista exclusivamente temporal, houve um adiamento, por parte do Partido Progressista, da decisão de abandonar a base do governo Dilma. É o que mostram algumas reportagens acostadas aos autos.



    No entanto, essa decisão foi tomada poucos dias depois, em 12/04/2016, em uma outra reunião do Partido Progressista.



    Consoante bem apontado pela autoridade policial, não há nos autos nada que comprove que a reunião sobre o desembarque da base aliada do Governo DILMA ROUSSEFF foi adiada por obra de CIRO NOGUEIRA, mas apenas o fato de que houve o adiamento da reunião do PP. 



    (…)



    Para corroborar suas alegações, por ocasião de sua colaboração, JOESLEY BATISTA entregou mídia que teria registrado o encontro em que foi feito o suposto pagamento da quantia de R$ 500 mil, como parte do acerto financeiro para o adiamento do desembarque do PP no Governo Dilma.



    (…)



    Observa-se que, no áudio ‘PIAUI 1 17032017WAV’ degravado e constante da Informação de Polícia Judiciária nº 56/2021 (fls. 354/394), foram encontrados diálogos tratando a situação política e econômica do Brasil, sobre a edição da lei de abuso de autoridade e da lei anticorrupção, conversas sobre a influência de CIRO NOGUEIRA junto a órgãos públicos. Também há trechos que supostamente envolvem o pagamento do valor de R$ 500 mil, acondicionados em uma mala que teria sido colocada no porta malas do carro do parlamentar licenciado. 



    Além disso, apesar de o áudio ‘PIAUI RICARDO 217032017’ (mídia de fl. 17) não ter sido transcrito, ele traz um trecho que corroboraria a versão dos colaboradores de que foi feita sobre a entrega do dinheiro para CIRO NOGUEIRA, naquela reunião do dia 17/3/2017, na casa de JOESLEY BATISTA. 



    (…)



    Muito embora não tenha ficado claro o teor das conversas mantidas entre JOESLEY BATISTA, RICARDO SAUD e CIRO NOGUEIRA, especialmente no tocante à licitude do conteúdo desses diálogos, observa-se que boa parte dos áudios estão inaudíveis, não restando evidenciada, indene de dúvidas, a entrega de uma mala de dinheiro contendo R$ 500 mil. 



    Mesmo porque não foram colacionados aos autos elementos informativos que comprovem a alegação de JOESLEY BATISTA sobre eventual acerto da quantia de R$ 8 milhões com CIRO NOGUEIRA, em contrapartida ao adiamento de uma reunião partidária sobre o desembarque do PP do Governo DILMA. 



    (…)



    Desse modo, forçoso reconhecer que a apuração não reuniu suporte probatório mínimo (justa causa em sentido estrito) que ampare o oferecimento de denúncia em desfavor do parlamentar federal investigado. 



    (…)



    Em que pese não tenha sido possível comprovar as alegações dos colaboradores de que tenha havido a compra de apoio político do PP para a candidatura de DILMA ROUSSEFF, nas eleições de 2014, os depoimentos dos particulares REGINALDO CARVALHO, dono da COMERCIAL CARVALHO, e GILSON ANDRADE, tesoureiro da mencionada empresa, tanto no âmbito do procedimento fiscal como em sede policial, apontam para a efetiva entrega de valores em espécie, no ano de 2014, a GUSTAVO NOGUEIRA.



    (…)



    Evidencia-se, portanto, a necessidade de aprofundar a investigação dos fatos, uma vez que presentes indícios mínimos de materialidade e autoria de crime cuja iniciativa da ação é pública incondicionada.” 



    Na sequência, o dominus litis protocolou nos autos peça retificadora de sua promoção original (fls. 598-599v.), postulando que a declinação de competência envolvesse apenas os nomes de Reginaldo Carvalho, Gilson Andrade e Gustavo Nogueira. Argumentou, para tanto, que a Procuradoria-Geral da República concedera aos agentes colaboradores Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saud “o benefício do não oferecimento de denúncia pelos crimes por eles confessados, em acordo de colaboração homologado pelo Eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 599v.).



    Instada a apresentar sua opinio delicti também em relação a Edson Antônio Edinho da Silva (fl. 601), a Vice-Chefe do Ministério Público da União protocolou peça aditiva da promoção de fls. 535-597, para igualmente requerer o arquivamento do inquérito, quanto a referido investigado, por falta de base empírica para a denúncia (fls. 604 - 606v.). 



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante relatado, a Procuradoria-Geral da República apresentou promoção de arquivamento de inquérito contra os investigados Ciro Nogueira Lima Filho e Edson Antônio Edinho da Silva, apontando, para tanto, ausência de justa causa para a persecutio criminis in judicio.



    Como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reputa inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças de informação deduzido pelo Ministério Público, quando ancorado na ausência de elementos suficientes à persecução penal (v.g., Inq 4.134/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.06.2018; Inq 4.178/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.02.2016; Inq 3.563/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.03.2014; Pet 5.566/RJ, de minha relatoria, DJE 05.08.2015; Inq 4.087/MG, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 01.02.2017; Inq 4.532/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2017; Inq 4.620/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.04.2018; Inq 4.410/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.09.2018; Pet 7.786/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.02.2019; e Inq 4.452/DF, de minha relatoria, DJe 18.02.2019).



    No Brasil, portanto, ao contrário do que se verifica na experiência processual penal italiana – na qual o juiz (da investigação preliminar) está investido ex vi legis (CPP italiano, art. 409, §§ 2º e 5º) de autoridade não apenas para rejeitar a promoção de arquivamento do MP, mas, também, para determinar ao Parquet o oferecimento da ação penal, a qual se convencionou chamar, naquele país, de acusação forçada (TONINI, Paolo. Manuale di procedura penale, 19ª ed., Giuffrè Editore: Milão, 2018, p. 617) –, o Ministério Público é o senhor exclusivo da decisão sobre a existência, ou não, de justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio. 



    Apenas em duas situações cabe ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do mérito do pedido de arquivamento, a saber: quando fundado na atipicidade penal da conduta ou lastreado na extinção da punibilidade do agente, hipóteses nas quais se operam os efeitos da coisa julgada material. Nesse sentido: v.g., Inq 1538 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ de 14.9.2001; Inq 4875, de minha relatoria, j. em 29.3.2022.



    No caso concreto, uma vez que a Procuradoria-Geral da República afirma inexistir, no caderno investigativo, base empírica para o oferecimento de denúncia contra Ciro Nogueira Lima Filho e Edson Antônio Edinho da Silva, há que acolher, quanto a eles, o pedido de arquivamento formulado pelo Parquet. 



    3. Uma vez promovido, pelo dominus litis, o arquivamento do inquérito contra o investigado que ostenta prerrogativa de foro ratione muneris nesta Suprema Corte, forçoso reconhecer, na linha inicialmente proposta pelo órgão de acusação (fl. 597), a insubsistência da competência penal originária deste Tribunal para supervisionar o prosseguimento das apurações contra os demais investigados.



    Inviável, portanto, a pretensão superveniente do Ministério Público – deduzida em peça aditiva da promoção original (fls. 598-599v.) – de manter os investigados Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saud sob a jurisdição criminal desta Suprema Corte. A mera circunstância de o acordo de colaboração premiada ter sido homologado neste Tribunal não socorre o pleito em questão. Como se sabe, o juízo homologatório do acordo – típica atividade de delibação, que se limita a investigar a regularidade, a legalidade e a voluntariedade do negócio jurídico processual (v.g., HC 127483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno) – não se qualifica como critério de modificação ou de concentração de competência, tal como adverte a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (v.g., Pet 8.090 AgR/DF, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11.12.2020): 



    “Questão de ordem no inquérito. Processual Penal. Crimes relacionados ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Indícios de participação de Senadora da República em ilícito penal. Remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Desmembramento do feito em relação a investigados não detentores de prerrogativa de foro. Possibilidade. Inexistência de prejuízo para a causa. Precedentes. Prevenção de Ministro da Corte que supervisiona as investigações de crimes relacionados à Petrobras. Inexistência. Ausência de conexão entre os fatos reconhecida pela Presidência da Corte. Imbricação da matéria com o desmembramento do feito e seus consectários. Necessidade de seu exame para a determinação do juízo de primeiro grau competente para processar e julgar o feito desmembrado. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção passiva. Colaboração premiada. Delação de crimes não conexos com a investigação primária. Equiparação ao encontro fortuito de prova. Aplicação das regras de determinação, de modificação e de concentração da competência. Inexistência de prevenção, pelas mesmas razões, tanto de Ministro da Corte quanto de juízo de origem (…). 



    (…)



    3. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência.



    4. A competência para processar e julgar os crimes delatados pelo colaborador que não sejam conexos com os fatos objeto da investigação matriz dependerá do local em que consumados, de sua natureza e da condição das pessoas incriminadas (prerrogativa de foro).



    5. Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas em outros meios de obtenção de prova, como a busca e apreensão e a interceptação telefônica.



    (...)”



    (Inq 4130 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 03.02.2016)



    É dizer, a homologação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal não fixa, por si só, a competência da Corte para o processo e julgamento de todos os fatos delituosos confessados pelo agente colaborador (VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada no processo penal [livro eletrônico], 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021, RB-6.3). 



    Portanto, se é certo, de um lado, que compete ao Tribunal de superior jurisdição a atividade de homologar o acordo de colaboração premiada cujo teor incrimine pessoa com prerrogativa de foro na respectiva Corte (v.g., HC 151.605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes), não é menos exato, de outro, que essa atuação na fase embrionária da investigação criminal em absoluto atrai a competência para processar e julgar todos os fatos objeto da confissão delatória do colaborador. 



    Dito de outro modo, a delação incriminatória feita contra agente detentor de prerrogativa de foro ratione muneris apenas impõe que o juízo de homologação do respectivo acordo seja realizado pelo Tribunal competente, mas de modo algum determina que o agente colaborador e os demais imputados passem a ficar investidos de idêntica prerrogativa. Pode, assim, haver o desmembramento dos feitos deflagrados a partir dessa iniciativa de cooperação processual (v.g., VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Op. Cit.). 



    No caso concreto, a própria Procuradoria-Geral da República postulara a instauração de inquérito contra os colaboradores premiados Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saud (fls. 07-14) – o que foi deferido por esta Suprema Corte (fls. 02-06) – e não promoveu, quanto a eles, o pertinente arquivamento da investigação penal. Subsiste, pois, para tais agentes, a condição formal de investigados, mostrando-se necessária, por isso mesmo, a continuidade da investigação no juízo doravante competente, conforme inicialmente requerido pelo dominus litis.



    Essa compreensão em nada fragiliza o negócio jurídico-processual em causa, uma vez que, consoante a precisa advertência do Min. Celso de Mello, em voto proferido no julgamento da Questão de Ordem na Pet 7074:



    “(...) o acordo de colaboração premiada legitimamente celebrado, objeto de regular homologação judicial, apresenta-se revestido de força vinculante quanto a suas cláusulas, independentemente da instância (ou da esfera de Poder) em que pactuado, impondo-se, quanto à sua execução, por efeito do ajuste de vontades, a observância dos Poderes do Estado, notadamente do Judiciário, e do agente colaborador, que deverão cumpri-lo, obrigados que se acham a respeitá-lo em razão dos princípios da probidade e da boa-fé (“pacta sunt servanda”).”



    Significa dizer que tanto o juízo declinado quanto o órgão do Ministério Público nele atuante se encontram juridicamente vinculados aos termos do acordo de colaboração premiada homologado por esta Suprema Corte. 



    4. Ante o exposto, (i) defiro, forte nos artigos 21, XV, e 231, § 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, c/c o art. 3º, I, da Lei nº 8.038/90, a promoção ministerial de arquivamento realizada em favor de Ciro Nogueira Lima Filho e Edson Antônio Edinho da Silva, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal; e, com relação aos demais investigados, (ii) reconheço a incompetência desta Suprema Corte e, em consequência, determino a remessa deste procedimento e de seus apensos, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ao juízo criminal de 1ª instância da Comarca de Teresina, a quem o feito couber por distribuição. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos.



    Brasília, 03 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora